Tribunal: STF
Processo: HC 231255
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 843.819/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 06/06/2023, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 180, caput (receptação), 311, § 2º, inc. III (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Irresignada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. 



    4. O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da imposição das custódias. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta condições pessoais favoráveis: residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Aduz que os crimes não envolvem o emprego de violência ou grave ameaça. Alega ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação das custódias. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 26/10/2023, revelou que os pacientes foram condenados, pelo Juízo da 31ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP (processo nº 1518343-62.2023.8.26.0228), em 10/10/2023, Belenilson, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, pelo cometimento dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e porte de arma; e Reginaldo, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, pelo cometimento dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, sendo absolvido pelo delito de porte de arma. O Magistrado negou-lhes o direito de recorrer em liberdade, frisando a permanência dos motivos que ensejaram a custódia. O andamento processual demonstra o protocolo de apelação pela defesa, estando o recurso pendente de julgamento. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise da inicial da impetração e das peças cujo acesso foi possível por meio de pesquisa na internet, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de origem, ao converter o flagrante em prisão preventiva, entendeu presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva. Considerou necessária a custódia a fim de resguardar a ordem pública, ante a gravidade das condutas imputadas aos pacientes. Destacou o risco de reiteração delitiva, uma vez tratar-se de reincidentes. Eis os fundamentos lançados: 



    “(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (artigos 180 e 311 do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: policiais militares relataram que, em patrulhamento, avistaram o veículo Fiat/Doblo Cargo placas RFX9J84 ingressando na Rodovia Fernão Dias, semelhante a um subtraído, iniciaram acompanhamento, os dois ocupantes desembarcaram e fugiram correndo. Após perseguição, avistaram o passageiro BELENILSON DA SILVA dispensando uma arma de fogo e o detiveram. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Recuperaram a arma tipo Mark nº 810, calibre .32 e o abordado negou a posse. O condutor REGINALDO SANTOS DA SILVA foi alcançado por outra equipe e abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em pesquisas, constataram que a placa estava adulterada e consultaram o emplacamento original FOB3E00, verificando que o veículo era produto de furto registrado no BO HI6737-1/2023 d 73º DP, de 03/06/2023. No distrito policial, a vítima prestou declarações e afirmou não ter condições de efetuar o reconhecimento pessoal. Interrogados, os autuados permaneceram em silêncio.



     Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    Embora o crime de receptação não seja cometido com violência à pessoa, é o maior estimulador da prática de crimes patrimoniais, notadamente os de furto e roubo, que assolam e intranquilizam a sociedade, além de constituírem indicativos da periculosidade de seus autores. Ressalto ainda que muitos dos delitos patrimoniais são praticados já de prévio acordo com o receptador, formando uma verdadeira rede de criminalidade. A prática de fatos como os narrados nestes autos cresce vertiginosamente, e tem consequências e repercussões extremamente danosas à sociedade. 



    Verifico que os autuados são reincidentes, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.” (e-doc. 11, p. 4-5; grifos nossos).



     



    10. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator analisou as matérias articuladas pela defesa dos pacientes, assim concluindo: 



    “No caso, como se viu das transcrições, a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, diante da sua gravidade, porque os pacientes, foram flagrados por policiais, após denúncia, na posse de um veículo, que supostamente teria sido subtraído há poucas horas. Os pacientes teriam se evadido a pé, pulando a mureta da rodovia, no momento em que a polícia emparelhou com o referido automóvel. O paciente Belenilson teria, durante a fuga, dispensado uma arma de fogo, que foi apreendida, sendo detido logo em seguida. Na mesma ocasião, outro grupo, diligenciava atrás do paciente Reginaldo, que foi avistado, correndo em determinada rua e se despindo, ao mesmo tempo, sendo em seguida abordado. Ao retornarem ao local onde estava o automóvel, em pesquisa pelos números do chassi, foi verificado ser o carro, produto de roubo, sendo sua placa, trocada. 



    Assim, "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007).” (decisão disponível para acesso público no sítio do STJ; grifos nossos).



    (...) 



    Ademais, conforme a decisão que decretou a prisão preventiva, os pacientes são reincidentes.



    Efetivamente, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).” (e-doc. 13, p. 5-6; grifos nossos).



    11. Constata-se ainda que o Juízo de origem, na sentença condenatória, proferida em data posterior ao pronunciamento do STJ, ato dito coator, negou o direito de os pacientes recorrerem em liberdade, assentando permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a custódia. (decisão disponível para acesso público no sítio do TJSP).



    12. As premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, uma vez revelada a gravidade concreta da conduta, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO ATIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.249-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    13. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, assentada pelo Juízo em relação a ambos os pacientes, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    14. Registro, ainda, que o fato de os pacientes supostamente apresentarem atributos favoráveis, a exemplo de família constituída, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator